Tribunal: TJSP
Processo: 0002766-95.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de execução penal – Falta grave – Preliminar - nulidade - falta de oitiva prévia do sentenciado perante o juízo – Afastamento O artigo 118 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 não exige que, no procedimento de apuração de falta disciplinar, o reeducando seja interrogado pelo juiz – Desobediência – Desclassificação ou atipicidade da conduta – Descabimento – A perfeita subsunção

Ementa:
Agravo de execução penal – Falta grave – Preliminar - nulidade - falta de oitiva prévia do sentenciado perante o juízo – Afastamento O artigo 118 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 não exige que, no procedimento de apuração de falta disciplinar, o reeducando seja interrogado pelo juiz – Desobediência – Desclassificação ou atipicidade da conduta – Descabimento – A perfeita subsunção dos fatos à descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada ao recorrente – Efeito interruptivo – A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal indispensável para obtenção do benefício de progressão de regime, afastado tal efeito em relação aos benefícios de livramento condicional, comutação de penas ou indulto – Inteligência dos verbetes sumulares n° 441, 534 e 535, todos do Col. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002766-95.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ADAUTO CAIQUE DOS SANTOS NEVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002766-95.2020.8.26.0496 -Voto no 25.785
2
Agravo de Execução Penal no 0002766-95.2020.8.26.0496
Agravante: ADAUTO CAIQUE DOS SANTOS NEVES
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 25.785
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

PRELIMINAR - NULIDADE - FALTA DE OITIVA PRÉVIA DO
SENTENCIADO PERANTE O JUÍZO
AFASTAMENTO O
ARTIGO 118 DA LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984
NÃO EXIGE QUE, NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE
FALTA DISCIPLINAR, O REEDUCANDO SEJA INTERROGADO
PELO JUIZ DESOBEDIÊNCIA DESCLASSIFICAÇÃO OU
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
DESCABIMENTO
A
PERFEITA SUBSUNÇÃO DOS FATOS À DESCRIÇÃO LEGAL
DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE IMPEDE A
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA
IMPUGNADA AO RECORRENTE EFEITO INTERRUPTIVO
A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE
INTERROMPE O LAPSO TEMPORAL INDISPENSÁVEL PARA
OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME,
AFASTADO TAL EFEITO EM RELAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL, COMUTAÇÃO DE PENAS OU
INDULTO INTELIGÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES N°
441, 534 E 535, TODOS DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto contra a r. decisão
de
fls.
17/21
que,
nos
autos
da
execução
no
0007472-40.2019.8.26.0502, reconheceu a prática de falta disciplinar
de natureza grave – desobediência –, praticada por ADAUTO
CAIQUE DOS SANTOS NEVES, determinando o reinício da
contagem do lapso temporal indispensável à progressão de regime
prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002766-95.2020.8.26.0496 -Voto no 25.785
3
Inconformado, recorre o condenado às fls. 01/09,
alegando,
preliminarmente:
(i)
nulidade
do
procedimento
administrativo, por falta de oitiva judicial do agravante; (ii)
atipicidade material, porque, ouvido administrativamente, o
sentenciado revelou não ter desobedecido a ordem dos
funcionários, de forma que sua conduta não se reveste de gravidade
a ponto de justificar a imputação de falta grave; (iii) atipicidade
formal, porque a conduta imputada ao sentenciado não caracteriza
desobediência. No mérito, caso mantida a condenação, pugna pela
desclassificação para falta de natureza média, pela redução da
penalidade da perda dos dias remidos ao menor patamar admitido
em lei e pela não interrupção do lapso temporal para a obtenção de
benefícios.
O agravo foi contraminutado às fls. 28/36.
A r. decisão recorrida foi mantida à fl. 37.
Às fls. 45/53 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça,
manifestando-se
pelo
não
provimento do agravo.
Às fls. 55/56 o julgamento foi convertido em
diligência, determinando-se a juntada integral do processo
administrativo instaurado visando à apuração da falta disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002766-95.2020.8.26.0496 -Voto no 25.785
4
imputada ao recorrente, acerca dos quais a Douta Procuradoria
Geral de Justiça já se manifestou, sendo desnecessária a renovação
de vista.
É o relatório.
1 Rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo
recorrente.
Isso porque o agravante foi interrogado durante o
procedimento
administrativo,
oportunidade
em
que
estava
tecnicamente assistido por Advogada da FUNAP (fl. 84).
Assim, se lhe foi assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa na via administrativa, não há que se
falar em nulidade calcada no art. 118, §2o da Lei n° 7.210, de 11 de
julho de 1.984.
Ademais, é previsão do artigo 59 da Lei de
Execuções Penais que: “praticada falta disciplinar, deverá ser instaurado
o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o
direito de defesa”.
Segundo Júlio Fabbrini Mirabete:
“Trata-se de institucionalização do princípio da
garantia jurisdicional, ou seja, de se prever o
procedimento de acordo com normas jurídicas escritas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002766-95.2020.8.26.0496 -Voto no 25.785
5
Cabe à lei local ou ao regulamento da prisão prever o
devido processamento, podendo estabelecer ritos
diversos quanto à natureza da falta ou das sanções
aplicáveis ao fato. Impõe-se ao poder regulamentador
apenas uma única restrição, a de não ser possível a
aplicação da sanção de isolamento pelo diretor do
estabelecimento, mas apenas pelo conselho disciplinar
(art. 54). É de toda a conveniência, porém, que o
próprio diretor seja o presidente desse colegiado” (in
Execução Penal, Atlas, 11a edição, 2007, p. 162).
É a interpretação sistemática dos artigos 54, 59, 60
e 118, §2o, todos da Lei de Execuções Penais, que conduz a tal
conclusão: cabe ao presidente da comissão processante, o Diretor do
Presídio, ouvir o detento, e não ao Juiz da Vara das Execuções
Criminais.
Nesse sentido a lição de Guilherme de Souza
Nucci:
“Não se pode exigir que num presídio, mormente os de
grandes proporções, conduza-se uma sindicância para
apurar falta grave como se processo fosse, pois seria
infindável, complexa e ineficiente, o que é incompatível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002766-95.2020.8.26.0496 -Voto no 25.785
6
com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e
proporcionando-lhe oportunidade para se explicar é
suficiente, nos termos do artigo 59 da LEP” (Leis
Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a edição,
Editora Revista dos Tribunais, págs. 474/475).
Ademais,
a
defesa
tinha
a
obrigação
de
comprovar que o sentenciado narraria ao Juiz de Direito versão
diversa daquela que constou no bojo de procedimento
administrativo e que esta nova versão seria apta ou suficiente para
produzir alteração de convencimento a respeito da imputação
formulada em seu desfavor, o que não ocorreu.
Isso porque a violação ao contraditório e à ampla
defesa que enseja a declaração judicial de invalidade de atos
processuais tem por pressuposto prejuízo concreto, e nunca
prospectivo ou presumido, pois vige no ordenamento jurídico
pátrio o princípio do pas de nullité sans grief:
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(art. 563, do Código de Processo Penal).
Portanto, se nada de novo ou de diferente o
sentenciado tinha a dizer sobre o fato, é absoluta e evidentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002766-95.2020.8.26.0496 -Voto no 25.785
7
irrelevante a ausência de sua oitiva perante o Magistrado, nos
termos do artigo 118, §2o, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984.
2 Passo à análise do mérito propriamente dito.
Consta do Comunicado de Evento n° 154/2.019
que, em 25 de julho de 2.019, por volta das 6h40min, o agravante,
juntamente com outros reeducandos habitantes de sua cela, teria
incorrido em falta disciplinar de natureza grave, consistente em
desobediência, ao se recusarem a saírem da cela para que a mesma
fosse revistada. Além disso, “questionados, os detentos continuaram à
negativa de saírem para realização do procedimento, mesmo após
aproximadamente 15 minutos de diálogo na frente da cela, onde foram
orientados que estavam cometendo falta disciplinar de natureza grave.
Transcorridos cerca de 30 minutos, somente foram dissuadidos quando
perceberam que não teriam apoio dos demais detentos que habitam no
referido pavilhão” (fl. 61).
Ouvido no procedimento administrativo, ao
contrário do alegado nas razões recursais, o agravante confirmou os
fatos:
"[...] Que não obedeceu a ordem dos servidores e
permaneceu dentro da cela; Que para evitar
problemas com os demais sentenciados do raio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002766-95.2020.8.26.0496 -Voto no 25.785
8
resolveu sair da cela, para ser encaminhado ao pavilhão
disciplinar" (sic. fl. 84)
Os
agentes
penitenciários,
por
sua
vez,
ratificaram em uníssono a versão dos fatos que constou da
comunicação de evento (fls. 62 e 76/77).
Os
depoimentos
dos
referidos
agentes
se
mostram seguros e suficientemente esclarecedores a respeito de
como
se
desenvolveu
a falta grave, consubstanciada em
desobediência.
Ressalte-se que a validade e idoneidade da prova
testemunhal produzida, consubstanciada na palavra dos agentes
penitenciários, é amplamente referendada pela jurisprudência do
Col. Superior Tribunal de Justiça:
“A palavra dos agentes penitenciários na apuração de
falta grave constitui prova idônea e suficiente para o
convencimento do magistrado, haja vista tratarem-se
de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de
presunção de legitimidade, não havendo nos autos
qualquer indício que ponha em dúvida a credibilidade
de seus depoimentos” (AgRg no HC 550.514/SP, Rel.
Min.
JOEL
ILAN
PACIORNIK,
QUINTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002766-95.2020.8.26.0496 -Voto no 25.785
9
TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 05/03/2020).
Assim, restou demonstrada a conduta que é
imputada ao sentenciado, nos moldes como descrita originalmente
no Comunicado de Evento n° 154/2.019.
Ressalte-se que daqueles que são criminalmente
condenados é exigida, sempre, conduta responsável, pautada pela
autodisciplina e urbanidade. Com efeito, decorre da legislação
aplicável à espécie a vedação aos reeducandos do exercício
arbitrário de suas razões.
E, na espécie, o reeducando, conforme exposto,
teve conduta incompatível com as regras da execução penal, ao
desobedecer a ordem de sair de sua cela, somente desistindo de agir
dessa forma após 30 minutos, razão pela deverá ser punido, pois,
como é cediço, “a prática de falta grave pelo apenado no curso da
execução penal (art. 50, VI, da LEP) [...]- constitui motivo suficiente para
motivar as sanções aplicadas” (HC 338.183/SP, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe
23/02/2016).
Portanto,
independentemente
das
razões
invocadas, é certo que sua conduta se subsume, com perfeição, ao
art. 50, inciso VI, combinado com art. 39, inciso II, ambos da Lei n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002766-95.2020.8.26.0496 -Voto no 25.785
10
7.210, de 11 de julho de 1.984:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que [...] VI - inobservar os
deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta
Lei.
Art. 39. Constituem deveres do condenado [...] II -
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com
quem deva relacionar-se”.
No exercício de sua competência Constitucional,
em caso análogo à hipótese tratada nestes autos, o C. Superior
Tribunal de Justiça interpretou a Lei Federal em comento e declarou
que a desobediência à ordem dos agentes penitenciários é
considerada falta de natureza grave. Confira-se: AgRg no HC
562.216/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 26/05/2020.
Assim, constatada a falta disciplinar de natureza
grave, não se cogita de atipicidade da conduta, tampouco
desclassificação de sua conduta para infração média, ou, ainda, a
absolvição
por
força
de
suposta
desproporcionalidade
da
penalidade aplicada que é inderrogável conforme os ditames
legais de regência.
Especificamente
quanto
à
perda
dos
dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002766-95.2020.8.26.0496 -Voto no 25.785
11
remidos, conforme bem destacado pelo Douto Procurador Geral de
Justiça, “não houve a declaração de sua perda, uma vez que não havia
tempo remido a ser revogado” (fl. 53).
Igualmente há que se confirmar a r. decisão
vergastada no que atine ao efeito interruptivo da infração
disciplinar de natureza grave em sede de execução penal.
Isso porque, merece ser aplicada à espécie a
jurisprudência sumulada do Col. Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que tal efeito se limita ao benefício de progressão de
regime, sem incidência em relação ao livramento condicional,
comutação de penas ou indulto.
Confira-se:
“A prática de falta grave interrompe a contagem do
prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração”
(Súmula
534,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de
livramento condicional” (Súmula 441, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).
“A prática de falta grave não interrompe o prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002766-95.2020.8.26.0496 -Voto no 25.785
12
fim de comutação de pena ou indulto” (Súmula 535,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe
15/06/2015).
O acerto da r. decisão vergastada determina a sua
integral confirmação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR